Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-44.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005960-44.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública , em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, lançada nos autos da Ação Civil Pública n. 1001825-60.2017.8.11.0041 (PJe), ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência

requerida para determinar ao ora agravado que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, realize as correções das irregularidades necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias dos Programas da Saúde das Famílias (PSFs) dos Bairros Bela Vista e Carumbé.

Nas razões recursais, o órgão ministerial diz que a decisão recorrida

não deu a melhor solução à
vexata quaestio
, notadamente em virtude do farto conjunto probatório, consubstanciado no Inquérito Civil registrado no SIMP no. 000079/005/2013, o qual comprova com exatidão as irregularidades físicas, estruturais, hidráulicas e elétricas na Unidade de Saúde da Família do Bairro Bela Vista, capazes de colocar em risco a vida de usuários e de servidores.

Defende que a manutenção dos efeitos da medida liminar de indeferimento do pleito de bloqueio de verbas publicitárias, de cerimonial e de contingência prejudica o alcance do resultado prático para cumprimento do comando judicial.

Afiança que a impossibilidade de realização de reformas alegada pelo ente público agravado, tendo por base o Decreto Municipal de contingenciamento n. 6.238/2017, não se justifica, notadamente em virtude da notícia acerca da existência de recursos federais disponíveis nas contas públicas municipais, hipótese essa cujo contingenciamento é excepcionalizado pelo próprio ato normativo correspondente (art. 2o, §1o).

Arremata que a omissão municipal ao atendimento de preceito fundamental é flagrante, de modo que, no seu entender, se mostra devido o cabimento do bloqueio das rubricas de publicidade. Diz, ainda, que tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal como a Lei Municipal n. 6.158/2016 (LOA 2017) possibilita ao gestor público o poder-dever de abertura de créditos adicionais/suplementares nos casos em que a despesa não possua previsão orçamentária, ou quando esta se mostrar insuficiente, desde que visando ao atendimento do interesse público.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela relatora originária, através da decisão de ID n .761894.

Em contraminuta, coligida no ID n. 1117379, o Município-agravado, diz que a matéria é afeta à discricionariedade do ente político, e que a reforma e ampliação dos PSFs está em fase de licitação, não havendo que se falar em inércia, a justificar a interferência do Judiciário. Por tais fundamentos, pede pelo desprovimento do recurso.

Parecer do d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo [ID n. 1003597]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de indisponibilidade de recursos do município de Cuiabá, para a efetivação da tutela específica que determinou que ente político
realize no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as providências necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias dos Programas da Saúde das Famílias (PSFs) dos Bairros Bela Vista e Carumbé

Eis os termos do
decisum
no ponto de interesse:

“[...] Vislumbra-se nos autos que os usuários do Programa da Saúde da Família (PSF) no Bairro Bela Vista estão privados ao acesso de atendimento e tratamento de saúde digno em razão da omissão do réu, que se mantém inerte em adequar o estabelecimento de saúde ao disciplinado na legislação e normas específicas aplicadas em estabelecimentos congêneres.

Os Relatórios de Visita realizada pelo CAOP (fls. 149/162 do arquivo digital único gerado), bem como o relatório da Equipe de Fiscalização Preventiva Integrada- FPI (fls. 198/220 do arquivo único gerado), em especial, as fotos deles integrantes apontam para a falta de condições estruturais e sanitárias que comprometem a prestação dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde daquelas comunidades.

[...] o direito à saúde qualifica-se como garantia fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Nessa esteira, compete ao Poder Público velar pela integralidade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Carta Magna.

Dos dispositivos supramencionados destaca-se a relevância do fundamento da demanda (fumus boni iuris), porquanto, a deficiência do serviço essencial prestado a população mais necessitada.

Ademais, não obstante a juntada do Ofício no 305/2017/ASSEJUR/SMS, em 04/05/2017, com a informação nele contida de que já fora realizado o levantamento da referida Unidade de Saúde e elaborado Relatório Técnico e Planilha Orçamentária e feito o encaminhamento para a Secretaria de Gestão, em 22.03.2017, para abertura de Processo Licitatório (Ofício n. 041/SAG/SMS/2017), verifica-se que já se fazem quase dois meses da solicitação a esta Pasta, sem que sequer tenha sido publicado o Edital de Licitação até agora, o que corrobora a tese de que o Prédio do Programa da Saúde da Família (PSF) no Bairro Bela Vista ainda se encontra sem condições estruturais e sanitárias para realizar o atendimento à população.

O periculum in mora é evidente, na medida em que dezenas de pessoas buscam diariamente, sob o calor escaldante desta capital e em debilitado estado de saúde, tratamento compatível ao ditado na Constituição Federal e legislação extravagante e, nem ao menos tem a possibilidade de aguardar atendimento de forma digna.

[...]

Destarte, diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu:

a)- Realize, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as providências necessárias para a adequação das condições estruturais e sanitárias dos Programas da Saúde das Famílias (PSFs) dos Bairros Bela Vista e Carumbé, procedendo especialmente ao que for necessário para sanar e reparar as irregularidades constantes dos Relatórios de fls. 149/162 e fls. 198/220 do arquivo digital único gerado que dá suporte a esta petição inicial, que se encontra em anexo e outras que se fizerem necessárias;

b) ́Apresente, ao final do prazo supramencionado, documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecimento no item acima;

c)- Eventual descumprimento de quaisquer dos itens anteriores acarretará penalidade de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando as astreinte ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

d)- A fim de afastar futura alegação de desconhecimento, intime-se, pessoalmente, o Secretário Municipal de Saúde para ciência e eventuais providências. Deverá instruir respectivo mandado cópia da presente decisão;

e)- Indefiro o pedido alusivo à forma de captação dos recursos para cumprimento da medida, haja vista que inexistem nos autos informações de que o réu não possua subsídios para o cumprimento da medida de urgência na forma que foi deferida; [...]”
(Id 761899)

O Ministério Público, ora agravante, assenta que o Municipio-agravado é omisso em seu dever de promover a manutenção das estruturas da Unidade de Saúde, além de ser confesso quanto à insuficiência de recursos para o cumprimento do seu dever constitucional.

Dessarte, não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente sob o alegada escassez de recursos financeiro como argumentos para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação,

de modo que, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo, e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, tratando-se de ação omissiva quanto às políticas públicas, não há discricionariedade do administrador frente os direitos consagrados constitucionalmente, circunstância essa em que não é possível questionar a conveniência e a oportunidade em obedecer à Carta Magna.

Contudo, há que se ponderar a casuística de cada caso concreto, de modo a sopesar se a determinação da prestação positiva, não irá resultar na ocorrência de perigoso efeito multiplicador, além de evidente descontrole orçamentário, já que eventual bloqueio de numerário de contas públicas destinadas a propagandas e publicidades institucionais, ainda que permitida pela norma processual vigente [vide art. 536 do CPC/15], não resulte no descumprimento de outros deveres de mesmo viés e acarrete em prejuízos igualmente irreparáveis em outras áreas do serviço público.

Na hipótese em mesa, ao que se afigura, o bloqueio de verbas públicas no momento e mostra prematura, diante da ausência de elementos de que o agravado não irá cumprir o comando judicial, até porque como informado por meio de Nota Técnica, na medida em que o Município vem recebendo verbas de convênio com Fundo Nacional de Saúde – FNS, para consecução dessa obrigação.

Não bastasse isso,

este Sodalício possui firme orientação no sentido de que a medida constritiva possui natureza excepcional, que somente se legitima diante da efetiva comprovação da gravidade, desde que, para tanto, esta gravidade reclame urgência no seu pronto atendimento, bem como fique demonstrada a inocuidade da efetividade de outras medidas anteriormente adotadas, tais como a aplicação de multa pessoal ao administrador público, lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330, CP), remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, dentre outros.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – PASSAGEM IDA E VOLTA PARA ESPOSA DE PACIENTE INTERNADO COM TETRAPLEGIA – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TDF) – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

No caso concreto, verificado que o argumento apresentado pela defesa não tem o condão de infirmar o decidido, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos , que têm o dever de garantir total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, até mesmo fora do domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça admitiu, no âmbito do recurso repetitivo, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas , para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde.

O bloqueio somente será determinado, em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, porquanto, como no caso das astreintes, o ônus recai sobre o Erário e, consequentemente, sobre a coletividade, de modo que, se a obrigação foi cumprida, desnecessária a manutenção do bloqueio das contas públicas .
(N.U 0005196-70.2016.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA CUSTEAR TRATAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, em sentido amplo, promover o tratamento prescrito pelo médico especialista, cuja prestação não há que ser recusada a quem quer que seja, uma vez que tal medida culminaria em evidente limitação do direito constitucional à vida e a saúde (CF, art.196
). O bloqueio da verba pública e sua liberação para custear o tratamento, é medida excepcional, a ser aplicada quando há demonstração de descumprimento da ordem judicial
, o que restou descaracterizada nos autos. (N.U 0145996-27.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020